Tribunal: TJDFT
Processo: 0711572-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Processo : 0711572-71.2022.8.07.0000 DESPACHO Inicialmente, fica dispensado o preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a afastar a isenção pretendida, na forma do art. 19 da Lei n. 7.347/1985 c/c o art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator